Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade ou, alternativamente, da semi-imputabilidade do apelante, com a consequente absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é inimputável ou semi-imputável, justificando a absolvição imprópria e a aplicação de medida de segurança; e (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade foi correta para fins de dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inimputabilidade exige a comprovação de que, ao tempo da infração, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, nos termos do artigo 26, do Código Penal.
4. O laudo pericial concluiu que o apelante, embora portador de transtorno pedofílico (CID F65.4), apresentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento do crime, afastando a alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada, uma vez que o apelante utilizou-se da vulnerabilidade econômica da família da vítima para conquistar sua confiança, facilitando a prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inimputabilidade penal exige prova inequívoca de que, ao tempo do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.
2. O transtorno pedofílico, por si só, não implica inimputabilidade ou semi-imputabilidade, se não comprometer a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do agente.
3. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, quando o réu se vale da vulnerabilidade social da vítima ou de sua família para ganhar sua confiança, facilitando a prática criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, 44, 77, 97, 98, 217-A; Código de Processo Penal, artigo 312.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 593, do STJ.